Tribunal: TJSP
Processo: 1006722-35.2017.8.26.0229
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – BEM IMÓVEL – DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA – PRETENSÃO À INCORPORAÇÃO DA RESPECTIVA ÁREA IMOBILIÁRIA AO PATRIMÔNIO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (DER/SP) – ARBITRAMENTO DE JUSTA INDENIZAÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – BEM IMÓVEL – DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA – PRETENSÃO À INCORPORAÇÃO DA RESPECTIVA ÁREA IMOBILIÁRIA AO PATRIMÔNIO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (DER/SP) – ARBITRAMENTO DE JUSTA INDENIZAÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS – POSSIBILIDADE. 1. Superado o mérito da lide e observada a limitação do inconformismo voluntário da parte expropriante, necessidade de exclusão da incidência de juros compensatórios, fixados na origem, reconhecida. 2. Inteligência do artigo 15-A, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/41. 3. Juros compensatórios, indevidos, na espécie, ante a inexistência de lucros cessantes. 4. O resultado da prova pericial técnica, produzida nos autos, durante a fase de instrução do processo, sob o crivo do contraditório, corrobora tal conclusão. 5. Observância do resultado da ADIN no 2.332, do C. STF. 6. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 7. Ação de desapropriação, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença, recorrida, parcialmente, reformada, para determinar, apenas e tão somente, a exclusão da incidência de juros compensatórios. 9. Ficam mantidos o resultado inicial da lide, os demais termos, ônus e encargos constantes do r. pronunciamento jurisdicional ora impugnado. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte expropriante, observada a limitação do respectivo inconformismo voluntário, provido.